Tribunal: STF
Processo: AP 2498
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSE CARLOS DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos (eDoc. 128):



    359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    Em 5/3/2025, a Defesa de JOSE CARLOS DA SILVA opôs embargos de declaração (eDocs. 162), cujo julgamento foi agendado para a Sessão Virtual da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025.



    O julgamento foi interrompido em razão de pedido de vista formulado pelo Min. LUIZ FUX.



    Em 23/6/2025, substituí a prisão preventiva de JOSE CARLOS DA SILVA (CPF nº 346.132.691-72) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 191). 



    Em 6/7/2025, a defesa de JOSÉ CARLOS DA SILVA requereu (eDoc. 203): 



    1.Expedição de Ofício à Direção da Penitenciária Ahmenon Lemos Dantas para que, no prazo de 24 horas, encaminhe os registros de frequência laboral referentes aos meses não comunicados (fev-out/2024 e jun/2025); 



    2.Cômputo da detração do período integral de custódia (23/12/2023 a 23/06/2025), nos termos do art. 42 CP; 



    3.Apuração e lançamento da remição; 



    4.Atualização do atestado de pena a cumprir; 



    5.A concessão de outros benefícios executórios a que o Requerente fizer jus (progressão, livramento condicional etc.), caso já implementados os requisitos objetivos e subjetivos após o novo cálculo.



    Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 204-210).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento dos pedidos, em razão da ausência de trânsito em julgado da condenação (eDoc. 225). 



    A Defesa apresentou contraminuta, reiterando seus pedidos iniciais e pedindo o afastamento do parecer ministerial, alegando que houve o trânsito em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 227).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III,c da Lei 7.210/84 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No presente caso, verifico que a pretensão é antecipada, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do acórdão condenatório.



    Assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do réu (eDoc. 225):



    Na Sessão Virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal julgou a ação penal procedente, condenando José Carlos da Silva à pena privativa de liberdade de catorze anos, em regime inicial fechado, sendo doze anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção, além da pena pecuniária de cem dias-multa, fixado cada dia-multa em um terço do salário-mínimo. A defesa opôs embargos de declaração, encontrando-se o julgamento interrompido por pedido de vista formulado pelo Ministro Luiz Fux.



    A defesa postula a detração do período em que José Carlos da Silva permaneceu preso preventivamente, bem como a remição de sua pena por atividades laborais e educativas e a progressão para o regime semiaberto. A análise de tais pleitos se revela, contudo, inviável na atual fase do processo, em razão da ausência de trânsito em julgado da condenação. Caberá à defesa deduzir tais pedidos no curso da execução, nos moldes do art. 66, III, da Lei de Execução Penal, tão logo expedida a guia de execução definitiva.



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos.



    Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 162) em face do acórdão condenatório, os quais se encontram pendentes de julgamento, em razão de pedido de vista do Ministro LUIZ FUX, não tendo ocorrido, portanto, o trânsito em julgado da condenação. 



    Nesse sentido, as questões suscitadas neste requerimento defensivo devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de JOSE CARLOS DA SILVA .



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente